Tribunal: TJPA
Processo: 0804527-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804527-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, COMO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO,

NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PACIENTE HIPERTENSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA.

1-

Não conheço da presente ação mandamental, eis que se está manejando HC como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2-

Resta claro, assim, que este Tribunal, nesta via, não pode aferir se existem ou não os requisitos da prisão preventiva no caso, eis que o ato coator atacado diz respeito apenas ao indeferimento da concessão de prisão domiciliar.

3-

Não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor da decisão atacada e as informações prestadas pela autoridade coatora, de onde se observa zelo, precaução e cautela em se apreciar a concessão da prisão domiciliar e a ausência de violação à Recomendação nº 62/CNJ.

4-

A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão (monitoramento eletrônico), o que não é o caso. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

5-

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao Covid-19 (hipertensão arterial). Contudo, não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido não esteja oferecendo tratamento adequado. Ao reverso,
“No caso dos autos, conforme laudo médico elaborado por médico da SEAP e acostado pela defesa (seq. 69.1), o apenado compareceu a consulta no dia 25/03/2020, informou ser hipertenso e estar sem tratamento há seis meses. Na referida consulta houve solicitação para aferição diária da pressão arterial, visando avaliar a necessidade de introdução de tratamento. No dia 31/03/2020 registrou pressão arterial 160/11 mmhg, com início de medicação (losartana). Evoluiu com estabilidade dos níveis pressóricos de acordo com registros posteriores. Ademais, refere que o custodiado faz uso de medicações para tratamento de insônia e outras queixas relatados ao psiquiatra em consulta particular.”.

6-

Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação citada, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. O caso não recomenda a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar.

7-

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, nos termos da Súmula nº 08, desta Corte.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo nº 0029599-85.2017.8.14.0401).

Os impetrantes afirmam que o paciente fora condenado à pena de reclusão de 14 anos, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado contra a vítima Fernando Santos Souza, estando os autos, em grau de apelação criminal, no TJPA. Diante da pandemia de Covid-19, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas, por ser o paciente do grupo de risco (portador de hipertensão arterial), até julgamento do seu apelo. Contudo, esse pleito restou indeferido.

Alegam a existência de fato novo: no Centro de Recuperação Cel. Anastácio das Neves (CRCAN), há caso de internos contaminados bem como de agentes prisionais acometidos pela doença, sendo premente a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial, monitoramento eletrônico
, na forma da Recomendação 62/CN,
inexistindo os requisitos da prisão preventiva.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa na cidade de Cametá e família constituída.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas para responder ao processo em liberdade. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-23.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº
0000202-81.2017.8.14.0012 (fl. 24 ID nº 3079505).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 29-31 ID nº 3094303).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 42-43 ID nº 3155295).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 54-59 ID nº 3189216).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da presente ação mandamental,
eis que se está manejando
HC como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse compasso, é bom destacar que a decisão atacada pelos impetrantes diz respeito somente ao
indeferimento de prisão domiciliar
requerida com base nas alegações de que o paciente é portador de doença grave e a pandemia de Covid-19. A autoridade coatora fundamentou sua decisão no
art. 117, da LEP e na Recomendação nº 62/CNJ,
como se nota dos seguintes trechos (fls. 16-23 ID nº 3070365):

“(...)

Vieram os autos conclusos com pedido de prisão domiciliar em razão de doença grave e da pandemia pelo Covid-19.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento.

A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 (setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

(...)

Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência. Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.

Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, não podendo o instituto ser utilizado de modo indiscriminado.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses constitucionais em desfavor do sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise. É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.

É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

(...)

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.

As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4.

Além das comunicações oficiais suso mencionadas, em função da pertinência, destacam-se as notícias inoficiosas de ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano para prevenção à pandemia da Covid-19, divulgada no noticiário local, bem como outras ações de saúde prisional divulgadas no site oficial da SEAP cujo o inteiro teor translada-se:

(...)

No caso dos autos, conforme laudo médico elaborado por médico da SEAP e acostado pela defesa (seq. 69.1), o apenado compareceu a consulta no dia 25/03/2020, informou ser hipertenso e estar sem tratamento há seis meses. Na referida consulta houve solicitação para aferição diária da pressão arterial, visando avaliar a necessidade de introdução de tratamento. No dia 31/03/2020 registrou pressão arterial 160/11 mmhg, com início de medicação (losartana). Evoluiu com estabilidade dos níveis pressóricos de acordo com registros posteriores. Ademais, refere que o custodiado faz uso de medicações para tratamento de insônia e outras queixas relatados ao psiquiatra em consulta particular.

Da análise dos autos verifico que o apenado foi condenado por delito por delito hediondo (art. 121, § 2º do CP), com tempo considerável de pena a cumprir e que apesar de pertencer ao grupo de risco para Covid-19 está recebendo tratamento adequado no interior da casa penal não sendo
imprescindível seu recolhimento domiciliar.

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Belém, 11 de maio de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito”

Resta claro, assim, que este Tribunal, nesta via, não pode aferir se existem ou não os requisitos da prisão preventiva no caso, eis que o ato coator atacado diz respeito apenas ao indeferimento da concessão de prisão domiciliar.

Por oportuno, consigno que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que esta Corte já apreciou o recurso de apelação criminal ventilado na exordial, julgando-o improvido em julho de 2019, em acórdão assim ementado:

“APELAÇO PENAL – ARTIGO 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSO NO REGIME FECHADO – MÉRITO – DECISO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Improcedência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Necroscópico constante dos autos e de igual forma, a autoria, pelos depoimentos testemunhais de informantes, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, inclusive de pessoas que viram o crime, narrando de maneira clara e precisa como o delito se desenvolveu.

FIXAÇO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Restou
fixada pelo juiz em 14 (quatorze) anos, pelas circunstâncias do caso e ainda de acordo com o critério trifásico, bem como em obediência a Súmula 23, deste Tribunal, em que veda a conduço da reprimenda no mínimo legal, quando existir apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante.
ISENÇO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – Prejudicado.
O magistrado dispensou o condenado do pagamento de custas, por tratar-se de pessoa financeiramente carente.
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Contra este acórdão, fora interposto recurso especial, que não fora admitido, estando pendente agravo em recurso especial.

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor da decisão atacada e as informações prestadas pela autoridade coatora, de onde se observa zelo, precaução e cautela em se apreciar a concessão da prisão domiciliar e a ausência de violação à Recomendação nº 62/CNJ.

A propósito, o juízo
a quo
informou:

“Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que o mesmo está recebendo tratamento adequado no interior da casa penal e que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão (monitoramento eletrônico)
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao Covid-19 (hipertensão arterial). Contudo,

não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido não esteja oferecendo tratamento adequado. Ao reverso,
“No caso dos autos, conforme laudo médico elaborado por médico da SEAP e acostado pela defesa (seq. 69.1), o apenado compareceu a consulta no dia 25/03/2020, informou ser hipertenso e estar sem tratamento há seis meses. Na referida consulta houve solicitação para aferição diária da pressão arterial, visando avaliar a necessidade de introdução de tratamento. No dia 31/03/2020 registrou pressão arterial 160/11 mmhg, com início de medicação (losartana). Evoluiu com estabilidade dos níveis pressóricos de acordo com registros posteriores. Ademais, refere que o custodiado faz uso de medicações para tratamento de insônia e outras queixas relatados ao psiquiatra em consulta particular.”.

Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou
prisão domiciliar
.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, nos termos da Súmula nº 08, desta Corte.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/06/2020